Tribunal: STF
Processo: HC 124787
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando excepcionalidade, inverte a sequência natural das coisas, prendendo-se, para, somente após, apurar-se.



    PRISÃO PREVENTIVA – DADOS CONCRETOS. A prisão preventiva pressupõe dados concretos, ligados ao acusado e à ação em que envolvido, enquadráveis no artigo 312 do Código de Processo Penal, não cabendo adentrar o campo das suposições.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime, por si só, é elemento neutro quanto à prisão preventiva, não sendo a automaticidade agasalhada pela ordem jurídica.